Tribunal: STF
Processo: RE 1443094
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, LXXIV, 62, caput, §§ 7º e 11 e 134, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação na qual a parte autora postula a concessão/restabelecimento do auxílio emergencial originário (Lei nº 13.982/2020), auxílio residual (MP nº 1.000/2020) e/ou do auxílio emergencial 2021 (MP nº 1.039/2021).



    (...)



    O prazo limite para a propositura de ações relativas à concessão e/ou ao pagamento do(s) benefício(s) postulado(s) pela parte autora foi o dia 18/03/2022, pelos fundamentos que passo a declinar. Eis o teor do art. 14 da MP n° 1.039/2021, publicada em 18 de março de 2021, in verbis:



    Art. 14. Prescreve em um ano, contado da data de publicação desta Medida Provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento:



    I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020;



    II - do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2020; e



    III - do Auxílio Emergencial 2021.



    Em que pese o prazo de vigência da referida medida provisória tenha encerrado em 15/07/2021 (conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional n° 53, de 2021) e não tenha havido a edição do decreto legislativo disciplinando as relações jurídicas dela decorrentes (nos termos do artigo 62, § 3º, da Constituição Federal), ainda assim se impõe a aplicação do artigo da medida provisória que dispôs acerca do prazo prescricional (art. 14), por força do §11 do artigo 62 da Constituição Federal.



    Tal é a orientação perfilhada por esta Turma Recursal desde o julgamento do Recurso Cível n 5003864-44.2022.4.04.7112, de relatoria da Juíza Federal Joane Unfer Calderaro (sessão de 17/08/2022), quando se decidiu pela aplicação do art. 14 supratranscrito mesmo após o encerramento da vigência da MP n° 1.039/2021.



    Peço vênia para transcrever os fundamentos da referida decisão,in verbis:



    (...)



    Inicialmente, convém salientar que, embora possuam critérios próprios de concessão, o auxílio estabelecido pela Medida Provisória nº 1.039/2021 constitui extensão do auxílio residual (Medida Provisória nº 1.000/2020), por sua vez prolongamento do auxílio emergencial originário (Lei nº 13.982/2020). Por isso, cabe solicitação administrativa apenas para o benefício de origem, sendo os demais submetidos automaticamente à verificação dos requisitos.



    Isso posto, constata-se que os processamentos se deram, em última análise, durante a vigência da Medida Provisória nº 1.039/2021, ou seja, restou estabelecida a relação jurídica que, de acordo com a decisão do STF no julgamento da ADPF 216, assegura a observância do art. 62, § 11, da CF.



    Sendo assim, aplica-se a prescrição do art. 14 da Medida Provisória discutida, pois atrelada à efetivação da relação jurídica assinalada.



    O prazo prescricional de um ano ficou ajustado à própria excepcionalidade do auxílio emergencial, instituído como medida de urgência e de caráter temporário, isto é, restou definido prazo compatível com a finalidade precípua do benefício, salientando que a prescrição, no caso presente, atinge a pretensão relativa ao processamento do benefício, e não ao seu pagamento.



    Neste contexto, não se verifica a ofensa ao princípio da isonomia invocada.



    Acrescento que, dada a natureza alimentar e assistencial do benefício, não pode ser ignorada a inércia dos demandantes em buscar a prestação jurisdicional, considerado o lapso temporal decorrido entre a edição da Lei nº 13.982 (02/04/2020) e da MP nº 1.039 (18/03/2021), e a data de ajuizamento da ação.



    (...)



    Considerando que o processo foi ajuizado após 18/03/2022, deve ser mantida a decisão que declarou prescrita a pretensão.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente